Tribunal: TJDFT
Processo: 0740491-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Processo : 0740491-07.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 108960298 dos autos originários n. 0736202-96.2019.8.07.0001) proferida em cumprimento provisório de sentença, que indeferiu o pedido de extinção do feito. O Juízo singular fundamentou que, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, houve intimação pessoal da executada V2 Comércio de Alimentos Eireli ME, não sendo caso de extinção da fase de cumprimento de sentença ou liberação de valores penhorados. Consignou que, “havendo a intimação pessoal da empresa devedora e diante da responsabilidade solidária, não há como excluir do cumprimento de sentença os devedores solidários”. Os agravantes alegam que, no julgamento do AREsp 1.889.433/DF, tirado do próprio processo de origem, o STJ deu parcial provimento ao recurso especial “a fim de que seja considerada a incidência da multa cominatória (astreintes) ora em execução somente após a intimação pessoal de cada um dos executados”, devendo ser desconsiderado, para fins de intimação pessoal, o aludido “comparecimento espontâneo”. Reafirmam que não houve qualquer desrespeito à determinação judicial, após a intimação pessoal da empresa executada, não havendo “que se falar em imposição de multa cominatória para o fechamento da loja dos Agravantes, nos exatos termos da decisão do STJ, nem por um dia”. Ressaltam que não ocorreu recalcitrância por parte dos agravantes, pois a ordem de fechamento da loja estava suspensa por força de liminar concedida no Mandado de Segurança n. 0725790-12.2019.8.07.0000, distribuído à 1a Câmara Cível, sob a relatoria do Des. Romeu Gonzaga Neiva. Defendem a necessidade de imediato cumprimento da decisão do STJ, com a extinção do cumprimento provisório de sentença, por inexigibilidade da multa (astreintes). Pedem a concessão da tutela provisória recursal, para afastar a incidência das astreintes e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, a tutela de urgência de natureza antecipada não pode ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. No caso em exame, não vislumbro a presença de um requisito necessário à concessão liminar do pedido e, por outro lado, o imediato deferimento poderia ser irreversível, pois, afinal, os agravantes buscam, por vias transversas, a liberação dos valores penhorados nos autos, o que seria inevitável com a pretendida extinção do cumprimento provisório de sentença. Em relação à probabilidade do direito, importa consignar, por ora, que a extinção do cumprimento de sentença não decorre imediatamente da decisão do STJ, proferida no AREsp 1.889.433/DF, que apenas consignou a necessidade de intimação pessoal da parte executada, a partir de quando poderá incidir a multa, senão vejamos o dispositivo do julgado: Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar que a multa cominatória apenas seja cobrada a partir da intimação pessoal da parte devedora, nos termos da Súmula 410 do STJ, determinando o retorno dos autos à Corte de origem para que analise o cumprimento da referida exigência no caso concreto. Já a alegação de que, após intimação pessoal, não houve descumprimento da decisão que impôs a multa (astreintes), objeto do cumprimento de sentença que corre na origem, requer incursão nas provas dos autos, cujo análise reservo para o julgamento do mérito recursal. Com efeito, além do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, ainda, para o indeferimento da liminar pleiteada, basta verificar a ausência do periculum in mora, que, no caso, é manifesta. Vejamos. Deveras, nenhuma medida gravosa foi determinada pelo juízo de origem, o que não decorre da simples penhora determinada/realizada nos autos originários. Isso porque, nos termos do art. 520, IV, do CPC, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator